Tribunal: STF
Processo: Rcl 91841
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 59 DA LEI 9.099/1995. TEMA 100-RG. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. ART. 805 DO CPC. LIBERDADE DE CRENÇA. LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS. ART. 5º, VI, DA CONSTITUIÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. ART. 300 DO CPC. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

    1. O acórdão reclamado, ao afirmar genericamente o não cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais com fundamento no art. 59 da Lei 9.099/1995, sem examinar a incidência da orientação firmada no Tema 100 da repercussão geral, revela, em juízo preliminar, possível não observância à autoridade de decisão desta Suprema Corte.

    2. O não conhecimento da ação desconstitutiva pode consolidar, sem prévio exame do mérito pelas instâncias de origem, a perda definitiva do imóvel utilizado como templo religioso, nos termos da decisão que se pretende desconstituir.

    3. A plausibilidade jurídica do direito invocado na ação desconstitutiva decorre, em juízo preliminar, do fato de que a penhora e a posterior alienação judicial de imóvel utilizado como templo religioso não podem ser adotadas como primeira providência executiva, sem prévia verificação da existência de meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito, nos termos do art. 805 do CPC, sobretudo porque, ainda que não haja regra legal de impenhorabilidade absoluta, a constrição de bem destinado ao culto exige fundamentação qualificada. Diretriz derivada da proteção constitucional conferida à liberdade de crença, ao livre exercício dos cultos religiosos e aos locais de culto, nos termos do art. 5º, VI, da Constituição Federal.

    4. A urgência está caracterizada considerando que o imóvel já foi arrematado, de modo que o prosseguimento dos efeitos da alienação judicial pode comprometer de forma irreversível a continuidade das atividades religiosas desenvolvidas no local, com possível lesão à liberdade de crença e ao livre exercício dos cultos, o que evidencia o periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

    5. Estão demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

    6. Medida cautelar referendada.